Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSTATAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS APELANTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR À EC N. 66/2010. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Sobressai dos autos que já havia sido juntada a carteira de trabalho (ID 62360520), declaração de hipossuficiência (ID 62360525) e extratos bancários (ID 62360522 e 62360526), além de as partes estarem, desde o início, representadas pela Defensoria Pública.
2. Note-se que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Art. 134, CF/88). Para atendimento desse singular compromisso constitucional do Estado brasileiro, a Defensoria Pública editou a Resolução n. 140/2015, por meio da qual disciplinou a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, de modo que é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, por certo, fora analisado para se proceder à representação.
3. No presente caso, a separação judicial foi homologada em novembro de 1997 – logo, antes da EC n. 66/2010 e da tese fixada em repercussão geral no RE 1.167.478/RJ (tema 1053), na qual foi decidido que a separação judicial não subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Portanto, preservou-se o estado civil dos autores/apelantes, em razão do ato jurídico perfeito.
4. No mais, verifica-se que os apelantes, separados judicialmente, pretendem divorciar-se e que todas as pendências existentes entre eles foram solucionadas. Inclui-se, nesse contexto, a questão do nome, tendo sido dispensados os alimentos e declarada a ausência de bens a partilhar. O divórcio configura direito potestativo das partes e, não havendo pendências a serem solucionadas, é a procedência do pedido medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido.